Tribunal: TJSP
Processo: 2061859-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061859-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são impetrantes LUCAS
ROGÉRIO DE OLIVEIRA e FABRICIO ROGÉRIO FUZATTO DE OLIVEIRA e
Paciente ADRIANA BENEDITA RIBEIRO MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem a
Adriana Benedita Ribeiro Monteiro, para confirmar a liminar deferida, substituindo
a prisão preventiva pelas cautelares de: a) manter atualizados nos autos seus
endereços residencial e de trabalho; b) quando da reabertura do Poder Judiciário ao
público, comparecer a juízo mensalmente (ou em outro período que lhe for imposto)
para informar e justificar suas atividades; c) comparecer a juízo a todos os atos do
processo para os quais for intimado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061859-85.2020.8.26.0000 -Voto no 12987
2
Habeas Corpus no 2061859-85.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 4a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
(Autos no 1500193-89.2020.8.26.0599)
Impetrantes: Lucas Rogério de Oliveira e Fabricio Rogério Fuzatto de Oliveira
Paciente: Adriana Benedita Ribeiro Monteiro
Voto no 12.987
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Primariedade técnica.
Liberdade provisória. Cabe o deferimento de liberdade provisória
em face de paciente que, tecnicamente primária (Código Penal,
artigo 64, inciso I), está sendo imputada de suposta autoria de
traficância de 22,1 gramas de drogas ilícitas.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada em favor da
paciente Adriana Benedita Ribeiro Monteiro, apontando ato coator
praticado pelo MM. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de
Piracicaba que decretou sua prisão preventiva.
Aponta a ilegalidade da medida, eis que desproporcional,
fazendo jus à liberdade provisória, posto preenchidos os pressupostos
e requisitos necessários para tanto. Reclama a impetração, por
consequência, a liminar para que seja assegurado o status libertatis
da paciente, processando-se o feito até final solução que, em
definitivo, lhe assegure a medida liminar.
A liminar foi deferida (fls. 134-136).
Prestadas as informações pela Autoridade indicada como
coatora (fls. 140-141), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061859-85.2020.8.26.0000 -Voto no 12987
3
denegação da ordem (fls. 145-153).
É o relatório.
Concede-se a ordem de habeas corpus.
A paciente foi presa em flagrante no dia 8 de fevereiro de 2020
porque teria sido surpreendida por agentes penitenciários, quando
tentava entrar na penitenciária masculina de Piracicaba, onde visitaria
seu companheiro, levando consigo quatro invólucros contendo
maconha, na quantidade total de 22,1g (vinte e dois gramas e um
decigrama). A autoridade apontada como coatora entendeu presentes
os indícios de autoria e materialidade, convertendo a prisão em
preventiva em audiência de custódia e, posteriormente, recebeu a
denúncia formulada em desfavor de Adriana, mantendo sua custódia
cautelar.
A paciente é tecnicamente primária, posto que suas imputações
pretéritas já foram alcançadas pelo período depurador de cinco anos
(fls. 77-81 dos autos de origem), e a quantidade de drogas aprendida
pela autoridade policial, que supostamente trazia consigo, não é
demasiada, montando 22,1g (vinte e dois gramas e um decigrama) de
maconha.
Além disso, diante da crise sanitária que assola o país,
sobreveio a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça que indica a colocação em prisão domiciliar ou concessão de
liberdade provisória a acusados por crimes praticados sem violência
ou grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061859-85.2020.8.26.0000 -Voto no 12987
4
No caso em tela, a paciente supostamente teria praticado crime
sem emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, tratando-se
ainda de paciente primária, de modo que a concessão da liberdade
provisória, em tese, não colocaria em risco a sociedade.
Diante do exposto, concede-se a ordem a Adriana Benedita
Ribeiro Monteiro, para confirmar a liminar deferida, substituindo a
prisão preventiva pelas cautelares de: a) manter atualizados nos
autos seus endereços residencial e de trabalho; b) quando da
reabertura do Poder Judiciário ao público, comparecer a juízo
mensalmente (ou em outro período que lhe for imposto) para informar
e justificar suas atividades; c) comparecer a juízo a todos os atos do
processo para os quais for intimado.
Mazina Martins
Relator